Tribunal: TJPA
Processo: 0026531-78.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026531-78.2013.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE AUGUSTO FRADE NETO, NEUDO RAIMUNDO NASCIMENTO MELO, ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA, MARIA LEONOR PEREIRA DE BARROS, EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR, SERGIO ROBERTO RODRIGUES DE LA ROCQUE, MAURICIO OTAVIO DE ALMEIDA, CONSORCIO SANEAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021. RECONHECIMENTO DA INVALIDADE DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação civil pública por improbidade administrativa movida contra ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA e outros, com fundamento no art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021. A ação buscava responsabilizar os requeridos por irregularidades no Contrato 033/05-COSANPA, envolvendo danos ao erário decorrentes de malversação de recursos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o novo regime prescricional da Lei n. 14.230/2021 tem aplicação retroativa aos processos em curso;

(ii) estabelecer se a extinção do processo por prescrição intercorrente foi válida, considerando as peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retroatividade do regime prescricional da Lei n. 14.230/2021 não é aplicável, conforme tese firmada no Tema 1.199 do STF, segundo a qual os novos marcos temporais são irretroativos, aplicando-se somente a partir da publicação da lei.

A aplicação da prescrição intercorrente nos moldes da Lei n. 14.230/2021 é inválida no caso concreto, pois o prazo de prescrição deve ser contado a partir da vigência da nova legislação, e não retroativamente.

A extinção do processo inviabilizou a instrução necessária para apuração de fatos complexos, que envolvem potenciais irregularidades contratuais e possível dano ao erário, prejudicando o julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O novo regime prescricional da Lei n. 14.230/2021 não se aplica retroativamente a processos em curso antes de sua vigência.

A prescrição intercorrente só pode ser declarada com base nos marcos interruptivos previstos na legislação vigente no momento do fato ou da ação, respeitando o princípio da irretroatividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 927, III; Lei n. 8.429/1992, art. 23; Lei n. 14.230/2021, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199 de Repercussão Geral, 18/08/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em ação civil pública por ato de improbidade administrativa interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, através da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio e da Moralidade Administrativa de Belém contra sentença ID 10265650 que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito na forma do art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

O Ministério Público com supedâneo nas apurações realizadas pela Auditoria Geral do Estado ajuizou a presente ação de improbidade contra ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA, SÉRGIO ROBERTO RODRIGUES DE LA-ROCQUE, EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JÚNIOR, MAURÍCIO OTÁVIO DE ALMEIDA, MARIA LEONOR PEREIRA BARROS, NEUDO RAIMUNDO NASCIMENTO MELO, JOSÉ AUGUSTO FRADE NETO e CONSÓRCIO SANEAR (constituído pelas empresas ENGESA ENGENHARIA S/A e PAULITEC CONTRUÇÕES LTDA.) a fim de imputar responsabilidade pelos supostos danos apurados no Contrato 033/05-COSANPA.

Em síntese, o Consórcio SANEAR, vencedor no processo licitatório para a execução de serviços e obras da 2ª etapa da estação de tratamento de água Bolonha e a Captação de Água do Rio Guamá, no decorrer da execução contratual requereu e obteve, pela via administrativa, pagamento de reajustes econômicos em função da paralisação das obras.

Depois de auferida a vantagem pelo consorcio SANEAR a Auditoria Geral do Estado (AGE) procedeu a auditoria do contrato (Relatório 028/2011-COSANPA) identificando irregularidades na execução entre as quais aplicação irregular de recursos e ausência de comprovação de despesas de capital, concluindo pela necessidade de análise criteriosa na aplicação de R$47.254.725,03 consumidos na execução do contrato.

Registra-se também que a AGE, em Nota Técnica 026/2009, já havia concluído pela inexistência de perdas financeiras do Consórcio SANEAR por atrasos na execução do Contrato N° 33/2005, reclamados pelo Consórcio.

Todas as informações apuradas pela AGE foram repassadas ao Ministério Público
[1]
que ajuizou a ação de improbidade pugnando pela condenação dos requeridos por malversação de recurso públicos que repercutiu em lesão ao erário.

Os requeridos que foram notificados apresentaram manifestação prévia, entre os quais: Neudo Raimundo Nascimento Melo (ID

10265427); Eduardo de Castro Ribeiro Júnior (ID

10265454); Maurício Otávio de Almeida (ID

10265484); Maria Leonor Pereira de Barros (ID

10265487); Ana Julia de Vasconcelos Carepa (ID

10265556); José Augusto Frade Neto (ID

10265586); Sérgio Roberto Rodrigues de La-Rocque (ID

10265631).

Antes mesmo de ter sido viabilizada a notificação do Consórcio SANEAR na pessoa de José Geraldo Mendes, através de carta precatória endereçada ao TJMG, sobreveio a sentença declarando a prescrição intercorrente na forma do art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

Inconformado o Ministério Público recorre (ID10265663) arguindo essencialmente que, no caso concreto, o novo prazo prescricional de 4 anos, a ser contado entre os marcos interruptivos que passaram a ser previstos no §4º do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), teria seu termo inicial na data de entrada em vigor da nova regra, ou seja, 26/10/2021, não podendo ser contado no cálculo de tal lapso o tempo transcorrido anteriormente.

Sustenta que sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade legal, não haveria lógica em iniciar contagem de prazo quando sequer havia sua previsão legal, o que somente veio a ocorrer com a publicação da Lei nº 14.230/2021.

Sugere a inconstitucionalidade material da prescrição intercorrente na forma do art. 23 §§ 4º e 5º, da Lei 8.429/92, após alterações levadas a curso pela Lei nº 12.340/2021 e arremata pela inaplicabilidade do instrumento em homenagem ao princípio da vedação ao retrocesso.

Pede a reforma da sentença e requer o prequestionamento da matéria.

Houve contrarrazões apresentadas por Ana Julia Carepa (ID

10265667); Maria Leonor Pereira de Barros (ID 10265669); José Augusto Frade Neto (ID 10265671); Maurício Otávio de Almeida e Eduardo de Castro Ribeiro Junior (ID 10265673).

A Procuradoria de Justiça, ratificou as razões de apelação (ID 10404806).

É o relatório. Passo ao Voto.

[1]

6° Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa de Belém

VOTO

Conheço da apelação e, sem desnecessárias delongas, é o caso de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em 25/10/2.021 foi publicada e entrou em vigor a Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2.021, que alterou diversos artigos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429, de 02/06/1.992), entre eles deu nova redação ao seu artigo 23, alterando a norma da seguinte forma:

Redação anterior:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I.

até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II.

dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III.

até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei.

(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)

Nova redação:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I.

(revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II.

(revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III.

(revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§1º. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§2º. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§3º. Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§4º. O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I.

pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II.

pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III.

pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV.

pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

V.

pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§6º. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§7º. Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§8º. O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no §4º, transcorra o prazo previsto no §5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Observa-se, portanto, que além de estipular um prazo prescricional geral de 08 (oito anos) para todas as modalidades de improbidade administrativa, a ser contado a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência, a novel legislação introduziu a prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa.

Deve-se analisar, portanto, a possibilidade de retroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, após as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2.021.

A questão foi debatida no TEMA nº 1.199, de 18/08/2.022, do Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão ainda não foi publicado, sendo firmada a seguinte tese de repercussão geral:
“o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2.021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Assim, não é possível o reconhecimento de que houve a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que, consoante entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, o novo regime prescricional não tem retroatividade, sendo aplicado apenas a partir da publicação da lei.

Portanto, é o caso de afastar a extinção da ação em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Embora haja previsão processual para, eventualmente, proceder ao imediato julgamento por aplicação da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, parágrafo 4º, do CPC, não é o caso neste processo, haja vista que sequer foram notificados todos os requeridos na ação, a exemplo da frustrada Carta Precatória destinada à notificação do Consórcio SANEAR na pessoa de José Geraldo Mendes.

Acrescente-se, ainda, que se trata de matéria complexa, havendo o Relatório 031/2011 da AGE apontado indícios de inúmeras irregularidades, tais como: 1) pagamento indevido no valor de R$20.045.967,42 ao Consorcio SANEAR a título de recuperação de perdas e reequilíbrio econômico-financeiro; 2) reajuste contratual irregular de 62,0299% (sobreposto e cumulativo); aditamento irregular de contrato acima dos limites legais e com inclusão de itens não licitados; 3) alterações recorrentes nas planilhas orçamentárias; 4) processamento irregular de despesas; 5) ausência de segregação de função; 5) indícios de pagamentos em duplicidade e outras variadas irregularidades apontadas quase sempre com a recomendação de instauração de tomadas de contas especial e/ou abertura de processo administrativo.

Embora a comissão de sindicância instaurada pela portaria 919/2012 tenha mitigado boa parte dos apontamentos feitos pela AGE, ainda assim, concluiu que os acréscimos e supressões contratuais (nos seus 25 termos aditivos) que teriam ultrapassado o limite legal de 25% do valor contratado, bem como a prorrogação do prazo, necessitavam de aprofundamento.

Fato é que o contrato firmado inicialmente no valor de R$55.260.964,45, acabou sendo executado com despesa final de R$99.134.681,86, isto é, houve o acréscimo de quase 80% do valor licitado inicialmente.

Nesse cenário dois entes da administração estadual, a AGE e a empresa pública COSANPA, apresentam conclusões exponencialmente divergentes quanto a ocorrência de dano ao erário, e a extinção prematura do processo pela equivocada aplicação da prescrição intercorrente, inviabilizou a necessária instrução processual com a produção de provas suficientes para a formação de um juízo maduro sobre as mais variadas irregularidades atribuídas aos requeridos.

Assim, por todo exposto, nos termos do art. 927, III do CPC c/c Tema 1.199 de Repercussão Geral, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença que declarou a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, e não havendo condições de julgamento da lide no estado que se encontra, DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução processual e ulterior julgamento.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025